Tribunal: TJES
Processo: 0003527-89.2000.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003527-89.2000.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDECY DE ALMEIDA GOMES e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO PERICIAL ELABORADO APÓS O RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) n. 413, firmou entendimento no sentido de que não cabe o pagamento de adicional de insalubridade em período que antecedeu a realização do laudo pericial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação ordinária” proposta por VALDECY DE ALMEIDA GOMES e EVA CORDEIRO FELISBERTO, ora Apelantes, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 362/363 o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, rejeitou o pedido autoral atinente ao pagamento de adicional de insalubridade nos moldes em que percebidos preteritamente pelas ora autoras. Ademais, condenou as mesmas ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 20% sobre o valor da causa atualizado, deferindo às mesmas os benefícios da Justiça Gratuita.

Em suas razões recursais de fls. 365/369, aduzem as apelantes que as perícias realizadas nos autos seriam favoráveis ao direito autoral quanto ao adicional de insalubridade, bem como que a sentença seria contrário à prova dos autos, vez que teria rejeitado o pedido de pagamento retroativo dos valores, desde a data da supressão até seu restabelecimento espontâneo. Consectário, postulam a inversão dos ônus sucumbenciais.

O Apelado apresentou contrarrazões em fls. 371/373-verso, defendendo a impossibilidade de retroação do pagamento do dito adicional, não sendo admissível presumir ser devido o valor em época anterior à constatação pericial, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de Junho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0003527-89.2000.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDECY DE ALMEIDA GOMES, EVA CORDEIRO FELISBERTO

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação ordinária” proposta por VALDECY DE ALMEIDA GOMES e EVA CORDEIRO FELISBERTO, ora Apelantes, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 362/363 o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, rejeitou o pedido autoral atinente ao pagamento de adicional de insalubridade nos moldes em que percebidos preteritamente pelas ora autoras. Ademais, condenou as mesmas ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 20% sobre o valor da causa atualizado, deferindo às mesmas os benefícios da Justiça Gratuita.

Em suas razões recursais de fls. 365/369, aduzem as apelantes que as perícias realizadas nos autos seriam favoráveis ao direito autoral quanto ao adicional de insalubridade, bem como que a sentença seria contrário à prova dos autos, vez que teria rejeitado o pedido de pagamento retroativo dos valores, desde a data da supressão até seu restabelecimento espontâneo. Consectário, postulam a inversão dos ônus sucumbenciais.

O Apelado apresentou contrarrazões em fls. 371/373-verso, defendendo a impossibilidade de retroação do pagamento do dito adicional, não sendo admissível presumir ser devido o valor em época anterior à constatação pericial, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Ab initio
, cumpre destacar que as Apelantes são servidoras públicas municipais, ocupando as funções de “agente de suporte operacional”, atuando na limpeza de banheiros escolares do Município de Vitória/ES, tendo a ação sido proposta no ano 2000, objetivando o restabelecimento e o pagamento retroativo da diferença de adicional de insalubridade desde sua supressão em 1998.

Como consignado em sentença, às fls. 292-317 e 327-337, consta ficha financeira das Requerentes, comprovando que o Município de Vitória voltou a pagar o adicional às Apelantes, no percentual de 20%, desde o exercício de 2002, sendo que a ora autora Valdecy já o recebia sem interrupção, ou seja, desde 1999.

Vale transcrever os fundamentos da sentença recorrida neste tocante:

“Da exegese das jurisprudências acima mencionadas e tendo corno paradigma a data dos laudos periciais confeccionados nesta demanda, não tenho como acolher a retenção autoral quanto ao pagamento retroativo da gratificação de insalubridade. Prosseguindo, tendo corno paradigma, a data da primeira perícia (2002), a qual foi confirmada pela segunda perícia judicial, quanto ao grau de insalubridade devido às requerentes (20% grau médio), vejo que o Município de Vitória já estava efetuando a pagamento da rubrica em questão para ambas as Requerentes, conforme se vê das fichas financeiras juntadas às fls. 292-317 e 327-337).”

Gize-se que a atividade desenvolvida pelas Apelantes não está inserida diretamente em nenhuma das hipóteses de que trata o Anexo 14, NR-15 da Portaria 3214/78, do Ministério do Trabalho, que vincula a existência de insalubridade para aqueles que trabalham em contato permanente com esgotos, galerias, tanques, lixo urbano, coleta e industrialização, além de outros serviços desenvolvidos com dejetos, sem qualquer equipamento de proteção individual ou sem que houvesse possibilidade de neutralização por estes equipamentos.

Diante disso, embora tenha a perícia judicial constatado que as atividades desenvolvidas no caso específico das autoras enseja o pagamento do adicional, pois não se pode presumir a situação anterior.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) n. 413, firmou entendimento no sentido de que não cabe o pagamento de adicional de insalubridade em período que antecedeu a realização do laudo pericial. Confira-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. 2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial. (PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MAJORAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA GRAU MÁXIMO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação de majoração de adicional de insalubridade, alegando que, em razão das atividades que desempenha, está sujeita a condições insalubres de trabalho, estando exposta, em apertada síntese, ao contágio direto com agentes biológicos (pacientes com as mais diversas moléstias e objetos contaminados). que prejudicam sua saúde. Na sentença, o pedido foi julgado procedente a fim de declarar o direito da autora em receber o benefício do adicional de insalubridade em grau máximo (40%). No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - A Primeira Seção desta Corte Superior, ao julgar o Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) n. 413/RS, pacificou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir a periculosidade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual, conforme acórdão proferido em 11/4/2018. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.953.114/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023; AgInt no AREsp n. 1.891.165/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.067.540/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e AgInt no AREsp n. 1.706.731/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 27/9/2022. III - No que tange à incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-educação recebido pelo empregado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o salário-educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado e, consequentemente, a base de cálculo da contribuição previdenciária. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.962.735/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022; AgInt no REsp n. 2.000.569/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022. IV - Correta, portanto, a decisão que deu provimento ao recurso especial para afastar o pagamento do adicional de periculosidade pelo período que antecedeu a homologação do laudo comprobatório. V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.129.454/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024).

Portanto, considerando que houve reconhecimento administrativo anterior à constatação da questão pela perícia produzida nos autos, à luz do entendimento reafirmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, não há como reconhecer a procedência do pleito autoral.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais atento que a fixação na origem atingiu o grau máximo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19 a 23/08/2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões